Tribunal: TJSP
Processo: 1008297-09.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que, contestada pela parte ativa a autenticidade da assinatura aposta nas cédulas de crédito bancário apresentadas pelo réu, a perícia grafotécnica constatou a sua falsidade. Inexigibilidade dos débitos corretamente declarada. Defeito na segurança do serviço bancário. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que, contestada pela parte ativa a autenticidade da assinatura aposta nas cédulas de crédito bancário apresentadas pelo réu, a perícia grafotécnica constatou a sua falsidade. Inexigibilidade dos débitos corretamente declarada. Defeito na segurança do serviço bancário. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mantida, considerado para tanto que são dois os contratos invalidados. Juros legais de mora incidentes sobre a indenização que foram fixados a partir da citação, anotado que a Súmula 362, do STJ, refere-se à correção monetária. Compensação de valores determinada corretamente na sentença. Sucumbência atribuída com acerto ao vencido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.